Tribunal: TJPA
Processo: 0000116-86.2009.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000116-86.2009.8.14.0046

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADO: PAULO SERGIO ALVES DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu Paulo Sérgio Alves da Silva à pena de 18 anos de reclusão por homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal), sem reconhecimento da agravante de reincidência prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante da reincidência deve ser reconhecida para majorar a pena definitiva imposta ao réu, à luz da certidão de condenação prévia constante dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado, resultando na condenação do apelado.
4. A análise dos autos revelou omissão na sentença quanto à consideração da agravante de reincidência, devidamente comprovada por certidão judicial que evidencia condenação anterior transitada em julgado.
5. O art. 61, inciso I, do Código Penal exige o reconhecimento da reincidência como circunstância objetiva, cabendo sua aplicação quando preenchidos os requisitos legais.
6. A majoração de 3 anos de reclusão, em razão da reincidência, observa os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação criminal conhecida e provida. Pena definitiva fixada em 21 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento
: "A reincidência, comprovada por certidão judicial de condenação prévia transitada em julgado, deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, com majoração proporcional da reprimenda."

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar provimento
,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará, que condenou Paulo Sérgio Alves da Silva à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme disposto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O Ministério Público de 1º Grau, em suas razões recursais, pleiteou o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, relativa à reincidência, com consequente majoração da pena. Argumentou que a reincidência possui natureza objetiva, independentemente de análise subjetiva pelo julgador.

Em contrarrazões, a defesa sustentou que a sentença deve ser mantida, argumentando que o juízo de primeiro grau já havia considerado as circunstâncias desfavoráveis pertinentes, não havendo necessidade de reconhecer a reincidência.

O Ministério Público de 2º Grau, em sua manifestação, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, destacando que há nos autos elementos suficientes para o reconhecimento da reincidência, com base na certidão que evidencia condenação anterior transitada em julgado antes da sessão do júri popular.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O Ministério Público Estadual, pugna pelo conhecimento e provimento recursal, para que seja reconhecida a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I do CP, agravando a pena em 3 (três) anos, fixando a pena definitiva em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria do delito, resultando na condenação do apelado. Entretanto, na dosimetria da pena, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 18 anos, considerando como desfavoráveis as circunstâncias relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime. Contudo, na segunda fase, não houve reconhecimento de agravantes, mesmo com a certidão judicial indicando reincidência.

Para melhor deslinde da questão, é de todo oportuno transcrever o seguinte trecho da sentença:

“Considerando, finalmente, aos princípios informativos do artigo 59, do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais quanto ao réu:

Em relação à vítima GUTO GORGONHA ALVES DE SOUSA

Sua culpabilidade elevada, uma vez que era ex-policial militar, tendo tido acesso à instrução e disciplina militar, sendo forjado ao longo de sua vida profissional para defender a sociedade, e não violála, sendo altamente reprovável a sua conduta; é primário; conduta social e personalidade não apuradas nos autos; os motivos já se encontram alcançados pela qualificadora do motivo torpe, motivo pelo qual não será valorado em seu desfavor neste momento. As circunstâncias são graves, uma vez que efetuou vários disparos de arma de fogo em local público, que poderia ter ocasionado lesões a inúmeras outras pessoas. Quanto às consequências do delito, são normais ao tipo de homicídio.

Destarte, fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, a qual torno definitiva ante a inexistência de circunstâncias que possam modificá-la. A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.”

À vista da fundamentação adotada pelo juízo sentenciante, verifica-se que nada foi dito em relação às ações penais constantes na certidão de Id. Num. 12208862, onde consta o processo distribuído sob o nº 00226025720068140401, com sentença condenatória prolatada em 13/05/2013, portanto, em data anterior ao julgamento do recorrente perante a sessão plenária do júri popular, que se deu em 20/03/2018 (Id. Num. 12208860).

Dessa forma, a pena merece ser reformada, para que seja aplicada a agravante de reincidência disposta no inciso I, do art. 61 do CP, e assim agravo em 3 (três) anos de reclusão, mantendo o regime fechado.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, para nos termos dos fundamentos do voto, acolher a agravante disposta no art. 61, I, CP (reincidência), restando a pena definitiva de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime fechado.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 06/02/2025